Tribunal: TJDFT
Processo: 0722459-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722459-51.2021.8.07.0000 RECORRENTE: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DESTAQUE DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. CONTRATO JUNTADO AOS AUTOS. PRÉVIA OITIVA DO CONSTITUINTE. CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Afigura-se possível o deferimento do destaque dos honorários advocatícios contratuais, ainda que inadmitida a expedição, em separado, de RPV (Requisição de Pequeno Valor) para pagamento da referida verba. 2. Nos moldes do disposto no §4o do artigo 22 da Lei no 8.906/94, a fim de decidir pedido de destaque de honorários contratuais, admite-se que o julgador proceda à oitiva do constituinte/cliente ou determine a apresentação, pelo causídico, de declaração firmada pela parte de que nenhum valor foi adiantado a título de honorários convencionados. Precedentes do c. STJ. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 22, § 4o, do Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil (Lei 8.906/1994), sustentando que o destaque de seus honorários contratuais na execução individual de sentença coletiva está condicionado a apenas a juntada nos autos do respectivo contrato, e que não há justificativa para a exigência de demonstrar que não houve adiantamento de valor pelo constituinte da verba. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a fundamentadamente e apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese.” (AgInt no AREsp 1887174/PE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 10/12/2021). Melhor sorte não socorre o apelo especial no tocante ao suposto malferimento do artigo 22 do EOAB, porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Sobre a matéria, confira-se o seguinte julgado do STJ: “Esta Corte possui entendimento no sentido de que "A parte final do art. 22, § 4.o, da Lei n.o 8.906/94, permite que o juiz determine a apresentação pelo advogado de declaração firmada pelo cliente de que nenhum valor a título de honorários convencionados foi adiantado ou a abertura de prazo para o constituinte-cliente se manifestar sobre a existência de eventual pagamento; para que seja realizado o destaque da verba honorária, quando o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou o precatório" (AgInt no AgInt no AREsp 1280534/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 12/12/2019). Em igual sentido, demonstrando a atualidade da referida jurisprudência, confira-se, ainda, as decisões monocráticas proferidas no REsp 1990864, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 19/4/2022, e no REsp 1987170, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 1o/4/2022. Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009